Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705976-86.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA E OUTRAS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS D0 MESMO CONTRIBUINTE. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não enseja a incidência do ICMS. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso I, § 3o, do CPC, e 27 da Lei 9.868/99, aduzindo que não foi observada a modulação de efeitos concedida à decisão proferida na ADC 49 para atribuir eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2.024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito ocorrida em 29/04/21; c) artigos 11, § 3o, inciso II, 12, inciso I, e 13, § 4o, todos da LC 87/96, sustentando que permanece válida a cobrança do ICMS até o exercício de 2.024. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 102, inciso I, alínea “a”, § 2o, e 155, inciso II, § 2o, inciso XII, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 927, inciso I, § 3o, do CPC, 27 da Lei 9.868/99, 11, § 3o, inciso II, 12, inciso I, e 13, § 4o, todos da LC 87/96. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso ao apelo extraordinário, no tocante à mencionada violação aos artigos 102, inciso I, alínea “a”, § 2o, e 155, inciso II, § 2o, inciso XII, alínea “d”, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020